Tribunal: TJPA
Processo: 0009613-31.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009613-31.2017.8.14.0051

APELANTE: GILBERTO SOUSA FERREIRA

APELADO: JARLITON SOUSA FERREIRA, JARLISON SOUSA FERREIRA, CONCEICAO MARIA SOUZA, JANARA SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DO PROCESSO
ERROR IN PROCEDENDO
. IDENTIFICADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO PARA ENDEREÇO EQUIVOCADO. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTILÇA NEGATIVA. SENTENÇA NULA. CABÍVEL ANULAÇÃO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILBERTO SOUSA FERREIRA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Inventário da
de cujus
CONCEIÇÃO MARIA SOUZA FERREIRA
, extinguiu a ação sem julgamento do mérito,
in verbis
(Num. 8115128 - Pág. 1):

“
ANTE AO EXPOSTO
, com base no Art. 485, inciso III, e no Art. 354, ambos do Novo Código de Processo Civil/2015, PROFIRO SENTENÇA, sem resolução do mérito, tornando
EXTINTO
o feito em questão, frente ao não implemento, por parte do(s) Requerente(s) / Exequente(s), de ato/diligência que lhe(s) fora dado como incumbência.

Sem custas pendentes. Se necessário, no entanto, à UNAJ para eventual procedimento de finalização.”.

Inconformado, o autor interpôs Apelação (Num. 11103375), argumentando que não houve intimação pessoal válida da parte autora, vez que enviada para endereço equivocado. Em razão disso, a sentença teria sido errônea e mereceria ser anulada, pois não cumpriu o disposto no art. 485, § 1º, do CPC. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, para anular a sentença, a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito em 1ª instância.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões ao recurso (Num. 11103379), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria, na forma do art. 931 do CPC.

Proceda-se à inclusão do feito em pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, na alegada nulidade da sentença, tendo em vista que a extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, teria sido realizada de forma equivocada.

Aponta que não houve a devida intimação pessoal da parte autora, tendo em vista que fora encaminhada para endereço equivocado, retornando com Certidão Negativa do Oficial de Justiça. Assim, por ofensa ao disposto no §1º, do art. 485, do CPC, postula pela nulidade da sentença.

Pois bem.

A extinção da ação sem julgamento do mérito, está descrito no art. 485, III, do CPC,
in verbis
: “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
”.

Assim, entendendo o juízo de 1º Grau que houve abandono do processo pela parte autora, hipótese prevista no art. 485, III, do CPC, deveria ter cumprido o determinado no §1º do art. 485 do CPC e intimado pessoalmente a parte para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, o que não ocorreu validamente.

In casu
, vê-se que o juízo
a quo
até proferiu o Despacho de intimação pessoal (Num. 11103366). Contudo, ao expedir-se o mandado correspondente, consta endereço diverso do indicado pelo autor em exordial (Num. 11103349 - Pág. 2 e Num. 11103371 - Pág. 1).

Ademais, a Certidão do Oficial de Justiça retornou negativa, o que reforça o não cumprimento do disposto no §1º do art. 485 do CPC
in casu
. Vejamos
in verbis
(Num. 11103373):

“
Certifico e dou fé que no dia 23/08/22, às 09:12h, dirigi-me ao endereço do mandado e lá
DEIXEI DE INTIMAR GILBERTO SOUSA FERREIRA
em virtude de não o encontrar no local, posto que não reside no referido logradouro, segundo informação prestada através de contato celular pela atual inquilina Sra. Chayonara, que se achava ausente no ato da diligência, que acrescentou que desconhece o Requerente e que o proprietário/locador do imóvel chama-se Ricardo. Que recolho o mandado para os devidos fins de direito. Santarém, 26/08/22.”.

A intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca da inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Sendo assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pelo recorrente.

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE INSANÁVEL.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. CONTRARIEDADE AO § 6º, DO ART. 485, DO CPC E DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a extinção da demanda, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono processual da parte autora, nos termos do art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.
2. A extinção do feito pelo abandono da causa deve, por força de disposição expressa do § 1º, do art. 485 do CPC, ser precedida de intimação pessoal da parte para suprir a falta e promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias
. 3.

A ausência da intimação pessoal de que trata o § 1º, do art. 485, do CPC, como está constatada nos autos, constitui causa de nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e, ainda que não seja arguida em apelação, deve ser declarada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.
4. Além disso, verificando-se que a parte promovida integrou a relação processual, por ocasião da apresentação da contestação (fls. 31/46), somente é admitida a extinção do processo por abandono da causa quando houver pedido expresso da parte contrária neste sentido. Trata-se imposição legal prevista pelo § 6º, do art. 485, do CPC, segundo o qual "a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu". 5. Súmula 240 do STJ. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. 6. Recurso conhecido e provido. Decretada nulidade da sentença. (TJ-CE - AC: 00091963820188060028 Acaraú, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, julgamento 29/06/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO PROMOVER A AUTORA OS ATOS QUE LHE CABEM. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO DIPLOMA PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Insurge-se a autora no seu apelo em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, sob o fundamento de que foi determinada a juntada de laudo e receituário com data atualizada, mas a parte permaneceu inerte, a despeito da expedição de carta pela própria Defensoria, solicitando seu comparecimento.
2. A extinção por inércia da autora, por não promover os atos e diligência que lhe cabem, deve ter como fundamento o inciso III do art. 485 do CPC e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 30 dias. 3. Imprescindibilidade da intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, que não foi observada pelo juízo, eis que efetuada somente a intimação mediante a vista dos autos à Defensoria Pública. 4. Imprescindibilidade da intimação pessoal antes de extinguir o feito sem julgamento de mérito, haja vista o princípio da primazia da decisão de mérito, segundo o qual a situação de extinção sem julgamento de mérito deve ser excepcional, ainda mais quando a demanda envolve obrigação de fornecimento de medicamentos, a fim de assegurar o direito à saúde.
5. Anulação da sentença que se impõe. 6. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00416037520168190038, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 13/07/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021)

Outro não é o entendimento desta E. Corte de Justiça, que corrobora o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - AC: 00004132820118140045, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA, 00013910520028140015, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, Julgado em 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, o art. 485, III, do CPC, prevê o abandono unilateral da causa como hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito.

Para que ocorra, necessário que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, e sem os quais o feito não poderia prosseguir. Nesse sentido, sem haver regular intimação prevista no § 1º, do art. 485, do CPC, inviável a extinção por abandono da causa.

Cumpre-se esclarecer ainda, que analisando as provas trazidas aos autos, em que pese o previsto no art.1.013, § 3º, II do CPC, que admite julgamento da causa madura, entendo que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento por este E. Tribunal, não estando apto a análise de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/08/2024